Tribunal: TJBA
Processo: 8025742-12.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025742-12.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA CONFORME O JULGAMENTO PELO STF DO RE 439.796 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 171. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. SENTENÇA DO MANDAMUS FUNDAMENTADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.014/96. ANTERIOR À EC 33/2001. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado da Bahia, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida no Mandado de Segurança tombado sob nº 0041931-97.2002.8.05.0000.

II -

Incialmente é preciso ressaltar que em caso de impugnação à sentença já transitada em julgado o executado somente poderá alegar as matérias constantes do art. 525 do CPC, em razão da imutabilidade das decisões transitadas em julgado e Princípio da Segurança Jurídica.

III –
A matéria versada no recurso já foi definitivamente julgada pelo STF no RE 439.796, submetido ao regime da repercussão geral, Tema 171, firme no sentido de que não incide o ICMS na importação de bens realizada por pessoa jurídica não contribuinte do imposto, em período anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 33/2001.

IV- Hipótese dos autos em que a
Lei Estadual 7014/1996
é anterior à EC 33/2001
e
à LC 114/2002, não podendo ser convalidada, na medida em que inexistente o fenômeno da constitucionalização superveniente no sistema jurídico brasileiro.

V - Sentença concessiva do Mandado de Segurança considerou ilegal a tributação, em conformidade com o julgamento do
RE 439.796
pelo STF. Portanto, deve ser m
antida a improcedência da impugnação.

VI – Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8022740-34.2019.8.05.0000
da Comarca de Salvador (BA), agravante ESTADO DA BAHIA
e
agravado
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA -EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.